Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DO SÓCIO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. RECONHECIMENTO DA IRRESPONSABILIDADE DO RECORRENTE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que: a) deferiu o arresto de bens dos sócios requeridos até o limite da dívida em execução no feito principal; e b) determinou a realização de consultas aos sistemas BACENJUD e ERIDFT até o limite do crédito. 1.1. Recurso aviado pelo requerido na busca para que fosse reformada a decisão com a finalidade de ser reconhecido o descabimento do arresto do bem, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, tendo em vista a existência de sentença transitada em julgado que já tratou do mesmo tema.
2. A sentença proferida nos embargos à execução, opostos pelo ora agravante em desfavor da Pro-Giro Fomento Mercantil Ltda, entendeu pela procedência do pedido formulado pelo embargante e declarou a inexigibilidade da obrigação de pagar as duplicatas de no 168 e 171. 2.1. Assim, a sentença entendeu que o agravante não seria responsável pelo crédito perseguido pela embargada, seja porque ele não assumiu qualquer obrigação perante o recorrido ou porque não estaria obrigado a assumir. 2.2. Discorreu que inexistindo lei ou convenção entre as partes que preveja a responsabilidade solidária do agravante em relação às obrigações assumidas pela empresa Stok Office, não pode ele ser demandado por dívida que não contraiu. Assim, a obrigação estampada no título executivo que instruiu a ação executiva é inexigível em relação ao recorrente, o que implicaria extinção da ação executiva em seu favor. 2.3. Dessa forma, não há plausibilidade no arresto determinado pela decisão atacada, tendo em vista que a empresa Stok Office Divisórias e Imobiliário ostenta personalidade jurídica própria para responder pelas obrigações assumidas perante terceiros. 2.4. Cabe ressaltar que a coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, garantindo aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. 2.5. Nesse sentido, constata-se que já houve julgamento que declarou a extinção do processo em relação à parte agravante. 2.6. Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento provido.